Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711898-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARONNI TRINDADE CAMARGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento e aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas; (iii) definir se os descontos em conta e em folha violam o limite de 30% da remuneração líquida e o direito ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois o recorrente impugna adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC. 4. Também se rejeita a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que o magistrado abordou os pontos relevantes da controvérsia, conforme exigência do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 5. Descontos oriundos de empréstimos consignados, antecipações salariais e de 13o salário são excluídos da análise sobre o comprometimento do mínimo existencial, conforme art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022. 6. O autor possui salário líquido de R$ 5.235,97 e, descontados os valores dos dois contratos não excluídos da análise (contratos no 0125020473 e 20231389331), resta-lhe o montante de R$ 3.477,91, valor superior ao mínimo existencial, não se configurando superendividamento nos termos legais. 7. A limitação de descontos ao percentual de 30% não se aplica a débitos autorizados pelo correntista em conta corrente, conforme jurisprudência pacífica e o Tema 1.085 do STJ. 8. Ausente o comprometimento do mínimo existencial e os demais requisitos legais, não há falar em instauração da repactuação compulsória prevista no art. 104-B do CDC. 9. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por força da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que demonstrou que os débitos provenientes das operações financeiras discutidas comprometem sua renda mensal em mais de 100% (cem por cento), fato que impossibilita de arcar com as suas despesas básicas mensais. Afirma que a análise de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial deve ser interpretado de acordo com a situação de vulnerabilidade em que se encontra o requerente. Requer seja determinada a repactuação das dívidas do consumidor. Nas contrarrazões, o BRB requer que todas as intimações sejam feitas em nome de SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987; BANCO DO BRASIL, por sua vez, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427; NU PAGAMENTOS S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que “Logo, não se verificam presentes os requisitos para impor a repactuação pleiteada, de modo que a r. sentença não merece reparos “ (ID 72750254), demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações do BRB sejam feitas em nome de SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987; as do BANCO DO BRASIL, por sua vez, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427; bem como que as do NU PAGAMENTOS S/A e do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023